Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. ADOLESCENTE COM MELHORA DE DESEMPENHO. BOM COMPORTAMENTO. RETORNO PAULATINO. SAÍDA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se prematura a liberação da medida de internação ou sua substituição por medida socioeducativa mais amena em meio aberto, pois o adolescente, apesar da melhora na reflexão dos laços familiares e na busca de uma ressocialização, ainda necessita de forte intervenção estatal para melhorar o alcance das metas sociáveis impostas, sendo necessária a manutenção da internação para que dê continuidade ao seu processo, gradual e paulatino, de amadurecimento.

2. A concessão de saídas especial, teste e sistemáticas não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, para atender o caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do adolescente infrator na vida em sociedade, bem como no círculo familiar.

3. Tratando-se de adolescente internado devido ao cometimento reiterado de atos infracionais análogos contra o patrimônio, mas considerando o panorama individual com significativo avanço em seu processo socioeducativo ao longo de um ano e três meses de internação, atestado por profissionais da UISS, justifica-se a concessão do benefício extramuros de saída especial, até como estímulo para que preserve o bom comportamento e os esforços que vem empreendendo nas atividades e metas propostas.

4. Recurso parcialmente provido.